Tribunal: TJSP
Processo: 2211824-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2211824-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente GABRIELA OLIVEIRA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211824-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2211824-40.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 41.744
O Defensor Público Diego Rezende Polachini impetra
"habeas corpus", com pedido de liminar, em favor de Gabriela Oliveira de
Jesus e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo do Plantão Judiciário
da Comarca de São Paulo.
Alega que a paciente sofre constrangimento ilegal, uma
vez que, por decisão carente de fundamentação válida, convertida prisão
em flagrante em preventiva, embora ausentes os requisitos para tanto,
sobretudo os indícios de autoria. Postula, assim, a revogação da custódia
cautelar, principalmente considerando-se o teor da Recomendação 62/2020
do CNJ, editada com o objetivo de conter a transmissão do vírus causador
da COVID-19 nos estabelecimentos prisionais.
A liminar foi indeferida (fls. 78/80).
Prestadas as informações pelo Juízo do DIPO 3

Seção 3.2.2. da Comarca de São Paulo (fls. 85/86) e fornecida
documentação pertinente, a D. Procuradoria de Justiça opina por que se
julgue prejudicada a impetração.
É o relatório.
Prejudicada a impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211824-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme consulta digital aos autos de origem, por
decisão de 04.09.2020, concedida a liberdade provisória à paciente com
fundamento no excesso de prazo para a conclusão do inquérito, expedindo-
se alvará de soltura clausulado em seu favor.
Assim, não mais persiste a alegada situação de
constrangimento ilegal. O pedido, portanto, perdeu o objeto e deve ser
julgado prejudicado, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Frente ao exposto, julga-se prejudicada a impetração.
VICO MAÑAS
Relator